Tribunal: TRF3
Processo: 5001566-69.2017.4.03.6114
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
155/789)

5001566-69.2017.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DOS REAIS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NO PBC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar os reais salários de contribuição e a revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (12.12.2011) até o deferimento da revisão, ocorrido em 15.04.2019, na r. sentença -, o montante da condenação não exceder

Inteiro teor:
155/789)

5001566-69.2017.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DOS REAIS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NO PBC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar os reais salários de contribuição e a revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (12.12.2011) até o deferimento da revisão, ocorrido em 15.04.2019, na r. sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor de cada parcela da revisão seja igual ao teto previdenciário. Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário, que não deve ser conhecido, nos termos do art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015.

- A prescrição quinquenal, prevista no art. 4o da Decreto 20.910/32, assevera que não corre a prescrição durante a demora, no estudo, ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. De seu turno, o parágrafo único, do artigo 103, da Lei de Benefícios, prevê que estão prescritas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da demanda e deverá ser aplicada da seguinte forma: terá seu início no ajuizamento da ação, retrocedendo até o término do processo administrativo, ou seja, da comunicação definitiva do seu indeferimento.

- A ação foi ajuizada em 20.06.2017 e o benefício a ser revisado, deferido na esfera administrativa, em definitivo, em 17.09.2013 (id 62024102), decorrido pouco menos de quatro anos, motivo pelo qual inocorrente a prescrição quinquenal. Assim, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo, 12.12.2011 (id 62024102).

- No que tange à correção monetária, vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado. Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

- Assim, para o cálculo dos juros de mora (devidos desde a data da citação) e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

- Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei. Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

- Remessa oficial não conhecida.- Negado provimento à apelação autárquica.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer da remessa oficial, negar provimento à apelação autárquica e de ofício, estabelecer os honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001566-69.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAIMUNDO CLEMENTE BISPO

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ MARTINS BASTOS - SP309981-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001566-69.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAIMUNDO CLEMENTE BISPO

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ MARTINS BASTOS - SP309981-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS, em face da r. sentença, submetida à remessa oficial, que julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

"(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenado o INSS a revisar a aposentadoria por tempo de contribuição d Autor, de forma retroativa à requerimento administrativo, em ordem a considerar os corretos salários-de-contribuição, no período de fevereiro de 2001 a outubro de 2011, apurados nos autos da reclamação trabalhista. Incidirão sobre as parcelas em atraso correção monetária, desde o vencimento de cada uma delas, bem como juros de mora a partir da citação, tudo em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Face a sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que serão arbitrados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário. Assim, sobrevindo ou não recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, para reexame da matéria."

Em suas razões, o INSS pugna pela aplicação da prescrição quinquenal e que a correção monetária obedeça aos critérios da Lei 11.960/09.

Com as contrarrazões do autor, subiram os autos a esta Corte.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001566-69.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAIMUNDO CLEMENTE BISPO

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ MARTINS BASTOS - SP309981-A

V O T O

EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

A hipótese dos autos não demanda reexame necessário.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar os reais salários de contribuição e a revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (12.12.2011) até o deferimento da revisão, ocorrido em 15.04.2019, na r. sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor de cada parcela da revisão seja igual ao teto previdenciário.

Sendo assim, considerando (i) o termo inicial do benefício (11.06.2014), e (ii) que a sentença foi prolatada em 15.04.2019 e supondo que o autor fazia jus ao teto do benefício àquela época (R$ 5.839,45), ou seja, 5,9 salários mínimos (R$ 988,00), tem-se que a condenação não ultrapassará 95 prestações mensais (incluindo o abono anual).

Vale frisar que, em abril/2019, quando da prolação da sentença, o salário mínimo era de R$ 988,00. Assim, a condenação corresponderá a aproximadamente 561 salários mínimos.

Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário, que não deve ser conhecido, nos termos do art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015.

Nesse sentido, precedente desta C. 7a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NÃO CONHECIDA.

1. Exame da admissibilidade da remessa oficial prevista no artigo 496 do CPC/15.

2. O valor total da condenação não alcançará a importância de 1.000 (mil) salários mínimos.

3. Remessa necessária não conhecida.

(REO 0020789-78.2017.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Paulo Domingues, 28/09/2017)

Em suas razões, o INSS pugna pela aplicação da prescrição quinquenal e que a correção monetária obedeça aos critérios da Lei 11.960/09.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 4o da Decreto 20.910/32, assevera que não corre a prescrição durante a demora, no estudo, ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

De seu turno, o parágrafo único, do artigo 103, da Lei de Benefícios, prevê que estão prescritas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da demanda e deverá ser aplicada da seguinte forma: terá seu início no ajuizamento da ação, retrocedendo até o término do processo administrativo, ou seja, da comunicação definitiva do seu indeferimento.

A ação foi ajuizada em 20.06.2017 e o benefício a ser revisado, deferido na esfera administrativa, em definitivo, em 17.09.2013 (id 62024102), decorrido pouco menos de quatro anos, motivo pelo qual inocorrente a prescrição quinquenal.

Assim, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo, 12.12.2011 (id 62024102).

No que tange à correção monetária, vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

Assim, para o cálculo dos juros de mora (devidos desde a data da citação) e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial e nego provimento à apelação do INSS e, de ofício, estabeleço os honorários recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

É O RELATÓRIO.

/gabiv/...

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DOS REAIS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NO PBC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar os reais salários de contribuição e a revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (12.12.2011) até o deferimento da revisão, ocorrido em 15.04.2019, na r. sentença -, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos, ainda que o valor de cada parcela da revisão seja igual ao teto previdenciário. Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário, que não deve ser conhecido, nos termos do art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015.

- A prescrição quinquenal, prevista no art. 4o da Decreto 20.910/32, assevera que não corre a prescrição durante a demora, no estudo, ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. De seu turno, o parágrafo único, do artigo 103, da Lei de Benefícios, prevê que estão prescritas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da demanda e deverá ser aplicada da seguinte forma: terá seu início no ajuizamento da ação, retrocedendo até o término do processo administrativo, ou seja, da comunicação definitiva do seu indeferimento.

- A ação foi ajuizada em 20.06.2017 e o benefício a ser revisado, deferido na esfera administrativa, em definitivo, em 17.09.2013 (id 62024102), decorrido pouco menos de quatro anos, motivo pelo qual inocorrente a prescrição quinquenal. Assim, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo, 12.12.2011 (id 62024102).

- No que tange à correção monetária, vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral). Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado. Dessa forma, se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

- Assim, para o cálculo dos juros de mora (devidos desde a data da citação) e correção monetária aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E..

- Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei. Assim, desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

- Remessa oficial não conhecida.- Negado provimento à apelação autárquica.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, não conhecer da remessa oficial, negar provimento à apelação autárquica e de ofício, estabelecer os honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, estabelecer os honorários recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.